Tribunal: TJDFT
Processo: 0727048-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727048-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NARLY SILVA CANTARINO AGRAVADO: ESPÓLIO DE GERALDO MAGELLA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O patrono da Agravante peticiona nos autos (Id. 37119461) para informar erro na publicação da decisão Id. 35955104, que inadmitiu o Recurso Especial interposto, e requer a devolução do prazo recursal. Ocorre que, nos termos dos artigos 1.029 e 1.030 do Código de Processo Civil, o Presidente do Tribunal de Justiça é a autoridade competente para o juízo inicial de admissibilidade de recurso especial e recurso extraordinário. Contra a decisão do Presidente cabe agravo interno nas hipóteses dos incisos I e III do art. 1.030, e agravo ao tribunal superior na hipótese do inciso V. De qualquer forma, esta Relatora e a Turma Cível da qual faz parte carecem de competência para apreciar o pedido em questão, que deve ser direcionado à autoridade competente quando da interposição do respectivo recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do pedido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora